Tribunal: TJMT
Processo: 1078545-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078545-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1078545-24.2024.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. ISENÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ARBITRAMENTO POSSÍVEL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em R$ 10.000,00.

2.

O banco réu suscita preliminares de deserção, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento. A parte autora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões preliminares em discussão: (i) saber se o recurso da parte autora está deserto; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (iii) saber se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional.

3.

No mérito, discute-se: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato; e (ii) a adequação do valor fixado a título de remuneração.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de deserção não procede, diante da isenção prevista no art. 82, § 3o, do CPC, bem como da legislação estadual aplicável às ações de arbitramento de honorários.

5.

Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito é admissível quando a matéria é eminentemente de direito ou suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

7.

No mérito, é legítimo o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8.

A remuneração deve observar a extensão do trabalho desenvolvido, o tempo despendido, a complexidade da causa e o proveito econômico envolvido, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

9.

Demonstrada atuação profissional contínua, qualificada e relevante em demandas de elevado valor econômico, revela-se insuficiente o
quantum
fixado na sentença, impondo-se sua majoração para patamar proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Rejeição das preliminares. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há deserção quando a parte está amparada por isenção legal de preparo prevista no CPC ou em legislação específica. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, devendo a remuneração observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1078545-24.2024.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1078545-24.2024.8.11.0041.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda visando ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral, ocorrida no ano de 2020, de contratos de prestação de serviços jurídicos firmados com a instituição financeira ré, relativos ao patrocínio de demandas judiciais específicas.

Sustenta que, embora tenha efetivamente prestado os serviços profissionais nos processos indicados, não recebeu a devida contraprestação, razão pela qual requereu a fixação judicial de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado e com o proveito econômico envolvido.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a inexistência de obrigação de pagamento além do que fora ajustado contratualmente, ao argumento de que a remuneração estaria condicionada ao cumprimento integral das etapas contratuais ou ao êxito das demandas.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 10.000,00, acrescidos dos encargos legais, com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, diante da ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão antecipada.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de julgamento antecipado indevido da lide, bem como negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que não teriam sido enfrentadas teses relevantes deduzidas em sede de defesa.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, a parte autora também interpôs apelação, sustentando a necessidade de majoração do valor arbitrado, ao argumento de que a quantia fixada não observa os critérios legais aplicáveis, notadamente aqueles previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao arbitramento por força do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

No mesmo recurso, requer, ainda, a aplicação do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, com a finalidade de que o recolhimento das custas processuais seja diferido para o final da demanda, a ser suportado pela parte sucumbente.

Em contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, o BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, a deserção recursal, ao argumento de que teria sido indevidamente autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, sustentando a inaplicabilidade do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil à hipótese de ação de arbitramento de honorários, por se tratar de demanda de natureza declaratória, e não de cobrança ou execução.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

Por outro lado, em contrarrazões ao recurso do banco, a parte autora rebate as preliminares suscitadas, especialmente a alegação de cerceamento de defesa, defendendo a adequação do julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença nesse ponto.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da deserção e indevida isenção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação
não merece prosperar
, diante do que dispõe o artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às
ações de arbitramento de honorários advocatícios
, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora
.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A, que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos
.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pela
prova documental juntada pelas partes
.

A análise da lide depende, essencialmente, da interpretação do contrato celebrado e da aplicação das normas jurídicas que regem o arbitramento de honorários advocatícios, notadamente o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Assim, considerando que
o conjunto documental acostado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
, não se verifica prejuízo à defesa da parte ré, tampouco necessidade de dilação probatória.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Negativa de Prestação Jurisdicional.

Egrégia Câmara:

Alega o apelante que a sentença teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados na defesa, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Também não procede a insurgência.

A análise dos autos revela que o juízo de origem enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à inexistência de previsão contratual para a hipótese de rescisão antecipada e à consequente aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da parte recorrente não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Assim,
rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme relatado na sentença de primeiro grau, o autor sustentou que prestou serviços jurídicos ao banco por mais de três décadas, tendo sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios posteriormente rescindido de forma unilateral pelo contratante em 19/11/2020.

Alegou que, mesmo após a ruptura contratual, permaneceu pendente a remuneração relativa ao trabalho realizado em determinadas demandas judiciais, entre elas a Ação de Busca e Apreensão de no 0702426-44.2017.8.01.0001 e a Execução de Título Extrajudicial de no 0701165-12.2015.8.01.0002.

A sentença julgou procedente o pedido para
fixar a remuneração em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
Banco Bradesco
, em síntese, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido entre as partes e a inexistência de honorários devidos diante da ausência de êxito na demanda executiva.

O
escritório autor
, por sua vez, busca a
majoração do valor arbitrado
, defendendo que o montante fixado pelo Juízo singular não observou os critérios previstos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, em conjunto com o art. 85 do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Ação de Busca e Apreensão de no 0702426-44.2017.8.01.0001 e na Execução de Título Extrajudicial de no 0701165-12.2015.8.01.0002
,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva extrajudicial, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorado.

No tocante ao
quantum
fixado na sentença (R$ 10.000,00), assiste razão à parte autora quanto à sua insuficiência.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que o trabalho desenvolvido pelo patrono ultrapassa, em muito, a prática de atos isolados ou de baixa complexidade, evidenciando atuação contínua, estratégica e tecnicamente qualificada ao longo de anos.

Conforme documentado, no processo no 0702426-44.2017.8.01.0001, o patrono não apenas promoveu o ajuizamento da ação de busca e apreensão, como também atuou em diversas fases processuais, incluindo cumprimento de exigências judiciais, acompanhamento de medidas liminares, enfrentamento de questões relacionadas à recuperação judicial da parte adversa, atuação em atos de apreensão, restituição de bens, leilão extrajudicial e cumprimento de determinações judiciais complexas, inclusive com repercussões patrimoniais relevantes.

Trata-se, ademais, de demanda cujo valor atualizado supera meio milhão de reais, o que, por si só, evidencia a relevância econômica da atuação profissional.

De igual modo, no processo no 0701165-12.2015.8.01.0002, verifica-se atuação diligente e persistente em execução de título extrajudicial, com adoção de múltiplas medidas voltadas à satisfação do crédito, incluindo tentativas reiteradas de localização de bens, utilização de sistemas eletrônicos (Bacenjud, Renajud, Infojud), apresentação de cálculos, acompanhamento de embargos à execução e requerimento de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Os fatos comprovados nos autos indicam, portanto, atuação prolongada, iniciada em 2015/2017 e interrompida apenas em 2020 por resilição unilateral do contratante, circunstância que impediu a conclusão dos trabalhos e a percepção integral da remuneração contratualmente prevista.

Tal cenário revela inequívoca contribuição técnica relevante para o desenvolvimento das demandas, não sendo juridicamente aceitável que essa atuação seja remunerada de forma irrisória ou desproporcional.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, o arbitramento deve assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da causa, evitando enriquecimento sem causa do contratante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, impõe-se a majoração dos honorários para patamar mais condizente com a realidade dos autos.

Assim, reputo adequado fixar os honorários em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que se mostra proporcional, razoável e compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido, sem implicar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da GALERA MARI para majorar o
quantum
arbitrado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026